Tribunal: STF
Processo: RE 96908
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-23
Data de publicação: 1982-06-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS. CALCULADA A
BASE DA DIVISA DA DESPESA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS
INTERIORES DE COMUNICAÇÃO TERRESTRE, DIVIDIDA PROPORCIONALMENTE A
SUPERFICIE DE CADA PROPRIEDADE RURAL, E CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSOANTE NUMEROSOS PRECEDENTES,
PORQUE COINCIDENTE EM PARTE O CRITÉRIO DE IMPOSIÇÃO COM O DO IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-212 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA, LEI N. 950, DE
20.12.77.